Tribunal: TJDFT
Processo: 0737227-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFORMAR O PAGAMENTO DA MULTA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que as naturezas das duas penas são diversas, inviável a transformação do pagamento de multa para adimplemento da pena restritiva de direito da prestação pecuniária.
2. Se na data de 25/12/2015, a agravante não havia cumprido 1/4 (um quarto) referente a ambas as penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) é inviável o indulto com base no Decreto no 8.615/2015.
3. Recurso conhecido e desprovido.